Tribunal: STF
Processo: AI 166347
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-10-27
Data de publicação: 1995-10-27

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA - TRIBUTO - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE  MERCADORIAS E  SERVIÇOS - INDICE  - FIXAÇÃO.  A fixação de indice
próprio  visando a manter o  poder aquisitivo da moeda, isto quanto a
debitos  de natureza  fiscal, não  implica transgressão a competência
privativa da União de legislar sobre sistema monetario e sobre metais
-  titulos e  garantias  - inciso  VI  do artigo  22  da Constituição
Federal.